Tribunal: TJSP
Processo: 2084745-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado – Prescrição – Não ocorrência – Requerimento do próprio executado para que fosse suspenso o andamento do processo executivo, para conversão do depósito em renda – Depósitos realizados no Mandado de Segurança que não incluíram os acréscimos legais decorrentes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado – Prescrição – Não ocorrência – Requerimento do próprio executado para que fosse suspenso o andamento do processo executivo, para conversão do depósito em renda – Depósitos realizados no Mandado de Segurança que não incluíram os acréscimos legais decorrentes do pagamento intempestivo do tributo – Decisão mantida – Recurso não provido, com determinação.